Tribunal: TJDFT
Processo: 0749356-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749356-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLENCIO SANTOS DE SOUZA IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor de GLENCIO SANTOS DE SOUZA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 53573213), no processo n.o 0747275-26.2023, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id 53573212), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 16/11/2023, na Rodoviária do Plano Piloto, sob a acusação de suposto tráfico de entorpecentes. Sustenta que, em sede de Audiência de Custódia, o Magistrado converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, contrariamente ao parecer do Ministério Público, que se manifestou pela concessão de medidas cautelares diversas. Defende que foi apreendida uma quantidade irrisória de drogas em poder do paciente, bem como que ele é primário e portador de bons antecedentes. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 53573213): “(...) Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem fiança, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico, inicialmente, que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da Constituição Federal de 1988 e arts. 301 a 306 do Código de Processo Penal), o flagrante mostra-se formal e materialmente válido. Desse modo, homologo a prisão em flagrante da autuada. Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, os autos registram que o fato em tese praticado pelo autuado reveste-se de especial gravidade. Pelos relatos dos policiais, eles vinham monitorando as atividades do autuado havia alguns dias, constatando que ele estava exercendo intensa mercancia de crack na região da Rodoviária do Plano Piloto, local comumente frequentado por usuários desta droga, já cientes de que ali se desenvolvem atividades desta natureza. Ao que se verifica dos autos, a clientela do autuado era composta majoritariamente por moradores de rua, parcela da população em situação de hiper vulnerabilidade. Isso, aliado ao fato de que o local é ponto de intensa circulação diária de pessoas, deixa clara a periculosidade concreta do autuado, diante do impacto social da conduta, tanto em relação aos próprios usuários de drogas quanto pelas pessoas que precisam passar pela rodoviária e podem ser vítimas de crimes patrimoniais. Anoto que, nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é certo que condições pessoais favoráveis, tais como o fato de o autuado ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos a recomendarem a prisão cautelar, como no presente caso. A propósito do tema, conferir os seguintes precedentes: Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124; Acórdão n.908475, 20150020304158HBC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 462. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GLENCIO SANTOS DE SOUZA (...).” (grifos nossos). Destaque-se, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça entende que não há conversão da prisão de ofício quando o Ministério Público se manifesta pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão e o Magistrado decide pela conversão em preventiva. Confira-se: “(...) 1. Dentre as inovações verificadas com o advento da Lei n. 13.96 4/2019, constata-se singela, mas substanciosa alteração na disposição normativa expressa pelo art. 311 do Código de Processo Penal. De acordo com a redação atual do dispositivo, "[e]m qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial". Como se vê, a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do Juiz, após o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais permitida. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. (...) 5. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Grifo nosso.) Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante no 882/2023 – 5a DP (Id 178411694 dos autos de origem), sendo apreendida a quantidade de 1,59g de substância identificada como cocaína, distribuída em três sacos transparentes pequenos, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância (Id 53573217), bem como R$ 203,00 em espécie (Id 178413603 dos autos de origem). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, o qual menciona que o paciente foi monitorado realizando transações suspeitas, e do laudo de perícia criminal. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, como pontuou o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, o paciente “estava exercendo intensa mercancia de crack na região da Rodoviária do Plano Piloto, local comumente frequentado por usuários desta droga, já cientes de que ali se desenvolvem atividades desta natureza. Ao que se verifica dos autos, a clientela do autuado era composta majoritariamente por moradores de rua, parcela da população em situação de hiper vulnerabilidade. Isso, aliado ao fato de que o local é ponto de intensa circulação diária de pessoas, deixa clara a periculosidade concreta do autuado, diante do impacto social da conduta”. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR